Tribunal: TJDFT
Processo: 0734095-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734095-77.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ALEXANDRA LOBO SALLES AGRAVADO: PHS INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA DECISÃO 1. A executada, esposa do litisconsorte passivo, agrava da decisão da 19a Vara Cível de Brasília (Proc. 0712706-38.2019.8.07.0001 - id 131584552) que, em incidente próprio, deferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, com arresto cautelar via bloqueio SISBAJUD equivalente a R$ 10.651,74, para alcançar seu patrimônio e o da empresa L7 Construtora Ltda. Esclarece que não atuou na empresa devedora – CDN Engenharia – como sócia administradora, mas como gerente, sendo demitida em 2020, ocasião em que abriu a L7 Construtora, empresa de pequeno porte, especializada em pequenas reformas e manutenção de fachadas, diferente da CDN, que atua em contratos de grande porte com a Petrobrás. Junta os documentos ids 40135516-22. Alega ausência de prova de abuso da personalidade jurídica, admitida pelo próprio credor no requerimento da instauração do IDPJ, sustentando a necessidade de dilação probatória. Afirma não comprovados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, pois não demonstrada a dilapidação de patrimônio da empresa L7 Construtora, com intuito de frustrar a execução, nem ausência de capacidade financeira dos devedores. Aponta perigo de dano na impossibilidade de honrar seus compromissos ante o bloqueio de R$ 10.651,74, efetivado em sua conta corrente, tendo em vista que não recebe salário fixo por ser empresária. Requer a tutela de urgência para desconstituir a penhora realizada via SISBAJUD. 2. A desconsideração inversa da personalidade jurídica depende do abuso traduzido em inequívoco desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CCB 50), o que, em princípio, não constato. A mera abertura de sociedade empresarial pela cônjuge do devedor, cujo casamento obedece ao regime de separação de bens (id 139228849 – autos principais), é insuficiente para demonstrar o alegado desvio e confusão patrimonial e, por conseguinte, autorizar a desconsideração, o que não se dá por presunção. O credor limitou-se a especular sobre eventual transferência de bens nos seguintes termos: “(...). Ressalta que, ambos os cônjuges residem no mesmo imóvel residencial e no que pese serem casados pela separação total de bens, o desvio patrimonial no intuito de lesar credores mediante inexistência de patrimônio em nome do sócio Celso, será oportunamente comprovado via declarações de imposto de renda da empresa “L7 Construtora LTDA” e Sócia Alexandra Lobo Salles. Desconfia-se que, todo o patrimônio do sócio executado (Celso), com exceção do único imóvel residencial com alienação fiduciária, foi TRANSFERIDO à esposa e empresa que, integram GRUPO ECONOMICO FAMILIAR. (...).” Grifei A propósito, atente-se para o precedente da Corte: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. ART. 50, CC. REQUISITOS. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A desconsideração inversa ou invertida da personalidade jurídica torna possível responsabilizar a empresa por dívidas contraídas pelos seus sócios e tem por requisito o abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou a confusão patrimonial (CPC, art. 133, § 2o; CC, art. 50). 2. Trata-se de medida excepcional, cabível quando se comprova que o devedor (pessoa física) utilizou-se da pessoa jurídica para resguardar bens de seu acervo pessoal para se esquivar de compromissos financeiros. 3. A mera ausência de bens penhoráveis de propriedade dos devedores e o fato de serem sócios de uma pessoa jurídica que tem proveito econômico não configuram, por si só, o abuso da personalidade. 4. Os agravantes não se desincumbiram do ônus de comprovar que os bens e recursos financeiros que financiam a vida particular dos sócios estão em nome da empresa. Não foi apresentada qualquer documentação contábil que demonstre que a empresa arca com as dívidas dos sócios ou que estes diuturnamente dela recebam créditos. Por conseguinte, não há como reconhecer indícios de confusão patrimonial que autorizam o acolhimento do pedido. 5. Recurso conhecido e não provido. (8a T. Cível, ac. 1.402.277, Des. Diaulas Costa Ribeiro, julgado em 2022). O periculum in mora é intuitivo, considerando o bloqueio de R$ 10.651,74, já efetivado na conta corrente da agravante (id 131814582 – autos principais) e a possibilidade de outros. 3. Posto isso, defiro a liminar para suspender a liberação do valor penhorado a qualquer das partes, bem como a prática de novos bloqueios até o julgamento do agravo. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator